Tribunal: STF
Processo: Rcl 49430
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Francisco Fernandes contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF.



    Narra o reclamante que ajuizou a Reclamatória Trabalhista nº 0021063-37.2017.5.04.0103, por meio da qual requereu o pagamento de verbas decorrentes do contrato de trabalho, regido pela CLT, firmado com o Município de Pelotas em 28/6/74.



    Relata que,



    “[n]o caso em tela, o reclamante é servidor público municipal CELETISTA (conforme sentença de fl. 30, e ficha funcional de fl. 2301 da cópia integral juntada), que ingressou na função de motorista, por concurso, muito antes da Constituição Federal de 1988 (14 anos antes - mediante a Constituição Federal de 1967), portanto já estabilizado. 



    O contrato de trabalho do reclamante NÃO É DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO, pois NÃO SE TRATA DE CONTRATO TEMPORÁRIO OU PRECÁRIO, DE CARGO COMISSIONADO OU DE FUNÇÃO GRATIFICADA, DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO APÓS A CF/88 OU DE TRANSMUTAÇÃO DE REGIME, SENDO O CASO DE CONTRATO DE TRABALHO CELETISTA, COM CTPS ASSINADA HÁ MAIS DE 40 ANOS E SEM QUALQUER INSURGÊNCIA DA RECLAMADA À RESPEITO.” 



    Sustenta que a autoridade reclamada incorreu em erro de fato, pois julgou matéria diversa da posta nos autos,



    “sem que a ação discutisse a natureza do vínculo celetista ou qualquer causa de nulidade da contratação, sem tratar-se de contrato temporário ou precário, cargo comissionado ou de função gratificada, de ingresso no serviço público sem concurso após a cf/88 ou de transmutação de regime, ainda assim adotou a interpretação de que a ADI 3395/DF remete para a Justiça Comum ação dos empregados municipais contratados ‘pelo regime celetista’, sob o entendimento que o termo ‘servidor’ alcança todo e qualquer trabalhador, pois no seu entender, o critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de ‘relação de trabalho’ a relação entre servidor e o Poder Público.” 



    Argumenta, ainda, a impossibilidade da Corte Superior do Trabalho revolver fatos e provas para avaliar a natureza da contratação do reclamante.



    Conclui, assim, que quando a decisão reclamada 



    “reconhece a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa de EMPREGADO CELETISTA (com carteira assinada há mais de 47 anos, tratado e remunerado pela reclamada como celetista, sem alegação da reclamada de qualquer vício no seu ingresso no serviço público), de ofício, sem invocação da parte reclamada de tratar-se de um servidor estatutário ou contrato precário, temporário ou cargo em comissão, vício de origem ou transmutação de regime, viol[a] a interpretação dada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal”.



    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo TSTAIRR-21063-37.2017.5.04.0103.



    No mérito, pugna seja julgada 



    “PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, de modo a cassar a respeitável decisão do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, restabelecendo o comando constitucional adotado na ADI 3395/DF, acerca da competência da Justiça do Trabalho (previsto no inciso I do art. 114 da CF) para julgar ações de servidores CELETISTAS, dando seguimento ao julgamento do mérito daquela ação”.



    Em decisão publicada em 28/9/21, indeferi o pedido liminar, ante a ausência do periculum in mora.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 17).



    Devidamente citado, o Município de Pelotas apresentou contestação, da qual extraio as seguintes razões:



    “O TST vem decidindo que, em se tratando de relação jurídica entre Poder Público e servidor, admitido nos termos da Constituição Federal de 1988, o vínculo entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público ao disciplinar a matéria por legislação local. 



    Assim, ainda que a lei local declare que o regime para contratação de pessoal é ‘celetista’, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa, o que atrai a competência da Justiça Comum.



    Cediço dizer que o STF deferiu provimento cautelar na ADI 2.135 DF para suspender a eficácia da EC19 que alterou a redação do caput do art. 39 da Constituição Federal possibilitando a dualidade de regimes jurídicos de servidores públicos.



    (...)



    Portanto, não obstante a admissão da reclamante não estar fundamentada na EC19, não há como admitir a dualidade de regimes. 



    Assim, a relação existente entre as partes, muito embora tenha sido formalizada nos moldes da CLT, tem natureza Administrativa. 



    Sem embargo, cabe ressaltar que a vigência da EC nº 45, que deu nova redação ao art. 114 da CF88, encontra-se suspensa no que atine à competência da Justiça do Trabalho para julgar causas que envolvam servidores públicos e Administração Pública. Essa foi a decisão do STF na ADIn nº 3.395, interposta pela Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE (anexa cópia). 



    Nesse contexto, resta incompetente a justiça especializada para apreciação do feito” (e-Doc. 18, p. 37-38).



     



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    No caso em referência nesta reclamatória, o Tribunal Superior do Trabalho declarou, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho, concluindo que o vínculo entre o trabalhador e o Município de Pelotas tem natureza jurídico-administrativa. Transcrevo os fundamentos da decisão exarada no Processo nº 0021063-37.2017.5.04.0103:



    “Trata-se de demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes. 



    Em face da decisão do Plenário do STF no julgamento da ADI nº 3.395/DF, de efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido de que ‘a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’, e em observância ao princípio da não surpresa, disposto no art. 10 do CPC, determinei a intimação das partes, a fim de que se manifestassem sobre a questão.



    (...)



    Como dito, é incontroverso nos autos que a parte Reclamada é ente da Administração Pública e que a parte Reclamante é sua servidora.



    (...)



    O que se observa é que o critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de ‘relação de trabalho’ a relação entre servidor e o Poder Público. 



    Vale dizer, se a relação jurídica da qual nasce a controvérsia de fundo se dá entre o Poder Público e o seu servidor, admitido nos termos da Constituição Federal de 1988, então o vínculo entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público ao disciplinar a matéria por legislação local. Isso porque se o conteúdo da disciplina legislativa fosse o critério de definição da competência, então haveríamos de concluir que a competência para o julgamento de demandas como a dos autos se estabeleceria pelo critério material, o que, como dito, não se coaduna com a ratio decidendi do julgamento da ADI nº 3.395. Além disso, cada município poderia ‘escolher’ a justiça a qual estaria submetido na discussão com seus servidores, algo igualmente fora do escopo da tese fixada pelo STF. 



    Logo, ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é ‘celetista’, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa. 



    Ademais, está pacificada, no âmbito da Suprema Corte, a jurisprudência no sentido de que, mesmo nos casos em que o servidor vinculou-se antes do advento da Constituição da República de 1988, quando houver discussão, de forma direta ou incidental, relativa ao alcance e ao conteúdo da relação jurídica vigente entre as partes, instituída no momento da contratação ou mesmo após a admissão da parte Reclamante (hipótese de transmutação de regime), compete à Justiça Comum julgar tais demandas, sem que se tenha em conta o fato de a pretensão deduzida em juízo ser de matiz trabalhista. 



    Sob esse enfoque, competirá à Justiça comum decidir, por exemplo, se a admissão do servidor ou sua transposição de regime é válida ou não; se existe ou não lei instituidora de regime jurídico próprio; se essa lei é válida e vigente ou mesmo se ela se aplica (ou não) às partes; se a contratação do servidor ocorreu de forma regular ou se essa contratação é viciada ou fraudulenta etc” (e-Doc. 11).



    A Suprema Corte afirma a competência da Justiça especializada para conhecer e julgar ação proposta por servidor público submetido às regras da CLT. Vide:



    “COMPETÊNCIA - CONTROVERSIA A ENVOLVER SERVIDOR PÚBLICO - RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. Conforme decidido pelo Plenário no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 492-1, foge a Justiça do Trabalho competência para apreciar controvérsias relacionadas com o chamado Regime Jurídico Único. A contrario sensu, subsiste a conclusão no sentido de que o artigo 114 da Constituição Federal alberga a atuação da Justiça do Trabalho quando a relação jurídica esta submetida a Consolidação das Leis do Trabalho” (RE nº 183.999-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJe de 22/9/95).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FUNCIONÁRIOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causa referente a empregados anistiados da Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO. 2. Não viola o acórdão proferido na ADI 3.395-MC conclusão quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar relações atinentes ao regime celetista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 17.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/8/14).



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Lei anterior à edição da EC nº 19/98. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação que envolve vínculo de natureza celetista. 2. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 16.893-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/2014).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – ATO RECLAMADO QUE TEM POR OBJETO SITUAÇÃO FUNDADA EM VÍNCULO CELETISTA MANTIDO ENTRE SERVIDORA E O PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 26529 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/2/18).



    Esse entendimento é excepcionado nos casos de contratações temporárias ou de cargos em comissão, encerrados em interesse eminentemente jurídico-administrativo, atraindo, assim, a competência da Justiça comum para a solução de controvérsias a elas subjacentes, o que não denota ser o caso dos autos. 



    Ademais, não obstante tenha o servidor prestado concurso público, foi contratado pelas regras determinadas pela CLT e não consta dos autos que tenha havido qualquer transmutação do regime jurídico para aqueles contratados antes da Constituição Federal de 1988. 



    Dessa forma, a autoridade reclamada, ao declarar a incompetência da Justiça Especializada para conhecer, processar e julgar o Processo nº 0021063-37.2017.5.04.0103, vai de encontro do entendimento firmado pelo STF na ADI nº 3.395/DF e à jurisprudência firmada em sede reclamatória com esse paradigma.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida no Processo nº 0021063-37.2017.5.04.0103 e declarar a competência da Justiça do Trabalho, devendo a autoridade reclamada prosseguir na análise do recurso de sua competência. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente